Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO EM ATRASO DO ACORDO. PAGAMENTO TEMPESTIVO DE UMA DAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o contrato 5274620151374000 e condenar a parte ré a excluir o registro de inadimplência vinculado a este negócio jurídico nos assentamentos de proteção ao crédito, bem como para declarar parcialmente quitado o contrato 5342460889906000, em relação à quantia de R$ 465,85 e condenar a parte ré a adequar o valor da dívida remanescente para fins de cobrança.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a recorrida, em momento algum, pleiteou o recebimento de valores remanescentes da dívida, tampouco juntou documentos que comprovam a inadimplência do recorrente em valores remanescentes. Argumenta que constam nos autos documentos que comprovam a adimplência do recorrente em relação às dívidas objeto da ação e reitera o pedido por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. No caso em análise, narra a parte autora que procedeu ao pagamento de dois boletos bancários, relativos a faturas em atraso de seu cartão de crédito, com o intuito de quitar as referidas dívidas e retirar seu nome dos serviços de proteção de crédito. Conforme o documento de ID 29042753, o nome do autor foi inscrito nos cadastros do SPC pela requerida/recorrida em razão de duas dívidas nos valores, respectivos, de R$ 128,20 e R$465,85. Portanto, a controvérsia a ser examinada consiste no exame do pagamento das referidas dívidas e da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

5. Cumpre destacar que é incontroverso, nos autos, que houve acordo entre autor e réu para a quitação das dívidas que geraram a negativação do nome do consumidor. Nesse sentido, conforme demonstram os comprovantes de pagamento anexados aos autos (Ids 29042754 e 29042755), o requerente pagou as dívidas referentes ao acordo formulado entre as partes. A dívida no valor de R$ 334,53 foi paga de forma tempestiva, mas a dívida no valor de R$ 465,85 foi paga com atraso de aproximadamente 20 dias.

6. A despeito do pagamento em atraso, pelo autor, de uma das dívidas que geraram a negativação do nome deste, cabia à parte ré (art. 373, II, CPC), fornecedora dos serviços, trazer aos autos o demonstrativo de evolução da dívida e que abateu, do valor a ser quitado pelo recorrente, o montante pago, mesmo que em atraso. É certo que, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços contratados. Logo, era dever do réu informar o consumidor a respeito do montante pago, valor abatido e quantia a ser complementada e não, como ocorreu, se acomodar em dívida paga em atraso e não alterar o status do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

7. Ademais, cabe frisar, que a dívida no valor de R$ 334,53 foi paga de forma tempestiva, de modo que era obrigação da ré retirar, inquestionavelmente, dos cadastros de proteção ao crédito, a inscrição referente à dívida mencionada.

8. Pelo exposto e considerando que era ônus da fornecedora dos serviços dar ao consumidor as informações relativas à quitação ou não das dívidas pagas, evolução da dívida, juros remanescentes; considerando que deste encargo a mesma não se desincumbiu, tampouco apresentou aos autos gravação ou prova idônea a comprovar que o consumidor estava ciente que o acordo não prosperaria em caso de atraso no pagamento e, sobretudo, diante da comprovação dos pagamentos realizados pelo recorrente, a única conclusão cabível é no sentido da quitação, pelo autor das dívidas que fundamentam esta ação.

9. Assim, diante dos pagamentos realizados pelo autor, a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito se revela indevida e, como tal, nos termos da jurisprudência desta Turma Recursal, enseja danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 1302984, 07029636120208070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, sobretudo o valor do débito que gerou a inscrição indevida, conclui-se que o montante de R$1.000,00 (mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, até porque houve atraso no pagamento da dívida.

11. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos reclamados nos autos e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$1.000,00 ( mil reais) para o autor a título de danos morais. A referida quantia terá correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.